Tribunal: TJES
Processo: 5001503-93.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001503-93.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELA CESAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 03/01/2018 SE MATRICULOU NO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO. AFIRMA TER PAGADO, NO DIA DA CONTRATAÇÃO, R$207,75 (DUZENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). NA SEMANA SEGUINTE, CANCELOU A MATRÍCULA E SEQUER CHEGOU A CURSAR AS AULAS. ADUZ TER SIDO SURPREENDIDA COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME NO VALOR DE R$214,18 (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MENSALIDADE. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. EM QUE PESE O ARGUMENTO DA PARTE REQUERIDA DE QUE A AUTORA, DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR SUA IRMÃ, PROCEDEU COM O TRANCAMENTO DO CURSO EM 28/02/2018, A ÚNICA PROVA DO FATO SEQUER POSSUI A ASSINATURA DA AUTORA OU DE SUA IRMÃ (ID. 3088215). ASSIM, NÃO HÁ PROVAS DE QUE A COBRANÇA E POSTERIOR INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEJA EFETIVAMENTE LÍCITA. A REQUERIDA NÃO FEZ PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA NO CASO CONCRETO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. ALÉM DA BAIXA DA RESTRIÇÃO EM NOME DA AUTORA. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA QUE A REQUERIDA PROCEDA COM A BAIXA DA RESTRIÇÃO EM NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.